Tribunal: TJMT
Processo: 1007317-74.2022.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007317-74.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RODRIGO ARAUJO FELIX PEREIRA - CPF: 035.140.601-85 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADAILTON ALVES DE MELO - CPF: 944.779.221-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO DE SOUZA ROSSI - CPF: 035.035.051-56 (TERCEIRO INTERESSADO), ORCIANE DA SILVA SANTOS - CPF: 021.448.511-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO PEREIRA BARBOSA (TERCEIRO INTERESSADO), VALERIA ALVES DE MELO - CPF: 032.605.071-08 (VÍTIMA), ROSIMERE BATUARE CONCEIÇÃO (ASSISTENTE), FERNANDO ARAUJO FELIX PEREIRA (ASSISTENTE), POLICIAIS CIVIS (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO – RECURSO DEFENSIVO – ALMEJADA A IMPRONÚNCIA – TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DA AUTORIA – DESCABIMENTO – PRESENÇA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – RESGUARDO DA COMPETÊNCIA DO JÚRI POPULAR
–
RECURSO DESPROVIDO
.

A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação. Destarte, presentes a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, requisitos exigidos pelo art. 413,
caput
, e §1.º, do CPP, revela-se incabível a impronúncia, devendo o réu ser submetido a julgamento pela Corte Popular, em resguardo à competência constitucional do Tribunal do Júri [art. 5.º, XXXVIII, “
c
”, da CF/88].

Pronúncia mantida. Recurso conhecido e desprovido.

RECORRENTE:

RODRIGO ARAÚJO FÉLIX PEREIRA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo réu
RODRIGO ARAÚJO FÉLIX PEREIRA
em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT que, na ação penal n.º 1007317-74.2022.8.11.0003, o
pronunciou
pela suposta prática do crime tipificado no
art. 121, §2º, III c/c §4º, segunda parte, do Código Penal
, a fim de ser submetido a julgamento perante o e. Tribunal do Júri.

Nas razões recursais disponíveis no ID 164924061, a i. Defesa almeja a
impronúncia
, reputando insuficiente o acervo probatório com relação à autoria delitiva atribuída ao acusado.

Contrarrazões ministeriais são vistas no
ID 164924065, pugnando-se pelo não provimento do
stricto sensu
.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. Juízo
a quo
manteve o r. decisório impugnado, pelos seus próprios fundamentos, conforme decisão de ID 164924066.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer encontradiço no ID 166599190 pelo conhecimento e
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pela Defensoria Pública em benefício do réu
RODRIGO ARAÚJO FÉLIX PEREIRA
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a incoativa ministerial que, no dia 06/01/2022, por volta das 12h30min, na Rua Ponta Porã, n.º 2632, Bairro Jardim Eldorado, na cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, o ora recorrente, com consciência e vontade, agindo com
animus necandi
, ceifou a vida de
Valéria Alves de Melo
, mediante asfixia provocada por esganadura.

Segunda a denúncia, na véspera do fato, o réu fora visto bebendo com a vítima no local do crime. Posteriormente, a idosa fora encontra morta, nas circunstâncias retromencionadas, ao passo que o acusado abandonou o local onde morava, o serviço em que trabalhava e se colocou em local incerto ou não sabido.

Por este fato,
RODRIGO ARAÚJO FÉLIX PEREIRA
foi denunciado e
pronunciado
como incurso nas sanções do
art. 121, §2º, inc. III c/c §4º, segunda parte, do Código Penal
, a fim de ser submetido a julgamento perante o e. Tribunal do Júri; contexto em que, agora, exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos relatados alhures.

1.

Da almejada impronúncia:

Malgrado o descontentamento da i. Defesa diante da decisão impugnada, após analisar detidamente o acervo probatório que instrui os autos, verifico que não prospera a tese referente à insuficiência de provas idôneas e aptas a embasar o pronunciamento do denunciado ao Júri Popular.

A pronúncia constitui decisão de mera
admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade
do crime e
indícios
suficientes
de autoria
, consoante dispõe o art. 413, §1.º do Código de Processo Penal.

Como se sabe, os crimes dolosos contra a vida sujeitam-se, por expressa determinação constitucional, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea
d
) e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss.), com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a provável prática de um delito.

O rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
iudicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na pronúncia do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na impronúncia ou na absolvição sumária, além da desclassificação da infração penal.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta que a decisão de pronúncia se trata de
juízo fundado de suspeita
e admissibilidade das imputações [
materialidade
e existência de
indícios
suficientes
de autoria ou participação
no crime], porquanto não compete ao juiz singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos probatórios e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

No que tange a
impronúncia
, instituto previsto no art. 414 do Código de Processo Penal, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será reconhecida quando não houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria delitiva. E, nessa hipótese, encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão sem julgamento de mérito, o que não inviabiliza o oferecimento de novas denúncias acaso sobrevenha produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

Partindo dessas premissas, resta evidente que
a pretensão recursal não faz
jus
à acolhida
quando a
materialidade
delitiva
se encontra delineada nos autos, consubstanciada no boletim de ocorrência de ID 164927530 - Pág. 06/09, no laudo de necrópsia visto no ID 164927530 – Pág. 21/34 e na certidão de óbito anexada sob o ID 164927530 – Pág. 42, além dos depoimentos testemunhais colhidos durante o
iudicium accusationis
, os quais, aliás, fornecem também os
indícios de autoria
, a despeito do silêncio externado pelo réu em seu interrogatório judicial (ID 164924049).

Se de um lado a i. defesa do recorrente confere maior relevância ao fato de que ninguém efetivamente presenciou o crime, sendo as declarações obtidas das testemunhas e informantes sobre o fato fruto de “testemunho de ouvi dizer” [
hearsay testimony
.]; certo é que todos os indivíduos ouvidos sob o crivo do contraditório, ao fim e ao cabo, atribuem ao ora recorrente a possível autoria do homicídio.

Com efeito, ouvido
em juízo
, o informante
Adailton Alves de Melo
, filho da vítima, afirmou que estava em casa no dia fatídico e um amigo de sua genitora foi lhe avisar sobre o ocorrido, tendo o declarante deslocado até o local dos fatos em seguida. Disse, ainda, que quando chegou ao
locus delicti
as autoridades já estavam presentes, tendo sido informado, naquela ocasião, que
Valéria
fora enforcada e que seu cadáver havia sido localizado no quarto alugado pela pessoa de
RODRIGO
, o que levantou fortes suspeitas de que ele seria o responsável pelo crime, notadamente porque não havia sido encontrado para prestar esclarecimentos (ID 164924049).

Também
sob o crivo do contraditório
,
Fernando Araújo Félix Pereira
, esclareceu que ficou sabendo por terceiros que seu irmão estava sendo acusado de homicídio, visto que uma mulher havia sido encontrada morta no quarto que
RODRIGO
alugava, e acrescentou ter ligado para a tia
Rosimere Maria da Conceição
para lhe contar os fatos – o que foi confirmado por esta em sua oitiva em Juízo, quando pontuou que
“Fernando ligou dizendo que o RODRIGO havia matado uma mulher”

sic
(ID 164924049).

Inquirido em juízo
, a testemunha
Diego Souza Rossi
ratificou as declarações prestadas na Delegacia (ID
164927537 pág. 38/39; ID 164927530 pág. 43/44
), pontuando que mantinha uma relação de amizade com a ofendida
Valéria
, a qual, na última oportunidade em que mantiveram contato, teria lhe confidenciado que recebeu uma medicação para dor de cabeça do inquilino
RODRIGO
e teria ficado muito sonolenta após ingerir o remédio.

O declarante acrescentou que ficou sabendo do homicídio por intermédio de sua genitora
Rosimere
, bem assim, que escutou comentários dando conta de que, após o crime, o réu surrupiou dinheiro da vítima e foragiu. Por fim, confirmou que, ainda na fase policial, reconheceu
RODRIGO
como sendo o indivíduo que residia no quarto onde fora encontrado o corpo de
Valéria
(ID 164924049).

Os relatos mencionados acima são corroborados pelas declarações prestadas
em juízo
por
Danilo Cézar Souza Dias
,
Claudionor Messias Rodrigues
e
Fernanda da Silva Alves
, policiais civis que atuaram na fase investigativa, os quais foram uníssonos em afirmar que um morador disse aos agentes de segurança que, na noite anterior, a vítima e o ora recorrente estavam consumindo bebidas alcoólicas juntos, tanto que
no pátio da
quitinete
havia diversos recipientes contendo restos de bebida alcoólica
.

Narraram, ainda, que
a vítima, residente no quarto n.º 01, foi encontrada já em óbito, seminua e com sinais de esganadura no cômodo de n.º 03
,
o qual era alugado pela pessoa de “Rodrigo de Tal”
. Enfim, esclareceram que após algumas diligências, lograram descortinar que o inquilino responsável pelo quarto onde fora encontrado o cadáver da vítima, tratava-se de
RODRIGO ARAÚJO FÉLIX PEREIRA
, o qual laborava no estabelecimento denominado “Paiol” e, desde a data fatídica, havia deixado a cidade às pressas, não tendo comparecido à empresa sequer para receber os proventos; o que reforçou as suspeitas acerca de seu envolvimento no cenário delituoso.

Neste contexto, a despeito dos argumentos defensivos, não há como concluir pela pronta inexistência de indícios suficientes de autoria, ao revés, do acervo probatório angariado durante a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri, extrai-se a presença de provas bastantes a implicar o recorrente como possível autor do crime doloso contra a vida ora em análise; sendo descabida, também, a alegação de que as informações que conduziram à pronúncia de
RODRIGO
basearam-se unicamente em
hearsay testimony
.

Isso porque, conquanto não seja desconhecido que os depoimentos indiretos não são considerados prova plena e incontroversa,
passam a constituir indícios no momento em que confirmados em Juízo, a teor do que preceitua o art. 239 do CPP
– os quais, dadas as minúcias do caso concreto, a exemplo do tardar do horário da execução e as circunstâncias que supostamente motivaram o ilícito, justificam certo grau de impessoalidade nos relatos, ponderando o medo que geralmente os autores desse tipo de ilícito infundem na população local; revelando-se, portanto, suficientes a amparar a decisão de pronúncia, máxime porque esta constitui um juízo de fundada suspeita e não de certeza.

À vista de todo o exposto, o que se vê é a plausibilidade da narrativa acusatória,
impondo submeter o feito ao crivo do Tribunal do Júri, juiz natural da causa
, a quem incumbe a apreciação probatória aprofundada e exauriente, pois cediço que nesta fase de mera admissibilidade, prepondera a plausibilidade da acusação
,
ex vi
STJ – AgRg no AREsp 548.879/RR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 11/10/2018.

Frisa-se que, nada obstante parte da doutrina e da jurisprudência pátria destaquem a prevalência nesta etapa processual do brocardo
in dubio pro societate
,

venho filiando-me ao entendimento de superação de tal preceito, a evitar equívocos e desfoque em relação ao critério sobre o
standard
probatório necessário para a pronúncia,
ex vi
do julgado proferido pelo STF no Agravo em Recurso Extraordinário 1.067.392/CE, de relatoria do i. Ministro Gilmar Mendes, definindo a intelecção acerca da
preponderância de provas incriminatórias
, e, neste particular, tal exigência está atendida na hipótese dos autos.

Por oportuno, devo consignar que em nenhum momento se está a afirmar a culpa do recorrente, diferentemente, apenas se confirma a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria com esteio nas provas produzidas, indicativas de que o acusado pode ter ceifado a vida da vítima,
ex vi
STJ – REsp 1840262/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 10/08/2020.

Assim sendo,
subsistindo lastro probatório mínimo da acusação autorizador da pronúncia, nos termos que dispõe o art. 413 do CPP, e
não demonstrada de forma induvidosa a tese negativa de autoria, incumbe ao eg. Conselho de Sentença eleger dentre as versões disponíveis nos autos aquela mais verossímil, sob pena deste e. Sodalício usurpar da competência constitucional do Tribunal do Júri, insculpida no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “c”, da CF/88.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto pelo réu
RODRIGO ARAÚJO FÉLIX PEREIRA
,

mantendo incólume

a r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.º 1007317-74.2022.811.0003.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023